Tribunal: TJDFT
Processo: 0029799-77.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Não verificada, no acórdão embargado, condenação que resvale na esfera jurídica do embargante, carece este de interesse recursal, a impor o não conhecimento da insurgência.

2. Verificada a necessidade de adequação do dispositivo do julgado, ante o consolidado entendimento de que, salvo comprovada má-fé, inviável a condenação do réu de ação civil pública a título de honorários advocatícios, é possível a respectiva correção, de ofício.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO MODIFICADO DE OFÍCIO.